Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012105-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA - CPF: 317.468.448-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LIDIA FERREIRA GONDIM - CPF: 007.418.601-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

2. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando a decisão de primeira instância que havia concedido tutela de urgência para obrigar a instituição financeira a emitir boletos bancários das parcelas vencidas e vincendas do contrato, afastando os efeitos da mora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de conduta abusiva da instituição financeira, à aplicação da Resolução Bacen no 4.790/2020, e à recusa de recebimento dos pagamentos por outros meios, além da cessação da emissão de boletos bancários.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou de forma clara e fundamentada as razões do pedido liminar, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A alegação de vícios processuais revela pretensão de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, delimitada pelo art. 1.022 do CPC.
5. Não foram identificados erros materiais a justificar a modificação ou integração do acórdão.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDIA FERREIRA GONDIM
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência identificada pela numeração única: 1001060-89.2025.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida, ora agravante, emita os boletos das parcelas vencidas e das que forem vencendo no curso do processo, conforme os encargos e consectários previstos no contrato, estabelecendo que em caso de não emissão dos boletos, deixou a autora autorizada a depositar judicialmente os valores, afastando os efeitos da mora (Id: 186757864 – ação de origem).

A decisão embargada deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, revogando a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, afastando a obrigação de emissão de boletos bancários e restabelecendo integralmente os termos do contrato originalmente pactuado entre as partes, inclusive quanto á forma de pagamento mediante débito em conta corrente, tal como convencionado na Cédula de Crédito Bancário n. C31731996-1 (Id: 289652866).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão por não analisar o caso com fulcro na Resolução Bacen n. 4.790/2020, ausência de análise da conduta abusiva da embargada ao condicionar a emissão de boletos a renegociação de outras dívidas, contradição e obscuridade quanto a recusa da embargada em receber pagamento por outros meios e a cessação da emissão de boletos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 29183777).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando quanto o não cabimento dos embargos de declaração, uma vez que se trata de rediscussão da matéria de mérito.

Por fim, manifesta pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id: 294712891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDIA FERREIRA GONDIM
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Da análise detida do julgado embargado, constata-se que
o acórdão recorrido examinou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão impugnada expôs de forma adequada que, diante dos
elementos constantes dos autos, não se configuraram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, circunstâncias imprescindíveis para o
deferimento
de medida liminar. Ressaltou-se, ademais, que
o histórico de inadimplemento da embargante e as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes afastam a plausibilidade jurídica da pretensão da autora
.

Quanto à alegação de omissão,
não há nos autos qualquer ponto essencial que tenha sido ignorado pela decisão colegiada
. A fundamentação adotada pelo acórdão recorrido foi suficientemente clara e abrangente, contemplando os aspectos fático-jurídicos relevantes para a solução da controvérsia.

No que se refere à suposta contradição, igualmente
não se verifica
qualquer vício que comprometa a integridade ou a coerência lógica do julgado. O acórdão enfrentou expressamente os argumentos centrais deduzidos pelas partes, seguindo uma linha argumentativa consistente e harmônica.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação do órgão colegiado acerca de todas as teses aventadas pelas partes, bastando que se analisem os fundamentos suficientes à formação do convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025